Tribunal: TJPA
Processo: 0818109-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818109-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP. Gravidade do delito e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública. Pedido de liberdade. Denegação.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado com o intuito de afastar a prisão preventiva do paciente, que foi convertida a partir de sua prisão em flagrante. O juiz de primeiro grau entendeu presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, particularmente a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias fáticas envolvendo o paciente. A análise envolve a verificação da suficiência de medidas cautelares diversas e a possível concessão de liberdade.

III.
Razões de decidir
3. O magistrado a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou sua decisão na gravidade do crime, uma vez que o paciente foi identificado como responsável por cultivo ilícito de substância entorpecente em grande quantidade, o que demonstra periculosidade concreta.
4. A existência de porte ostensivo de armas e a dedicação voltada ao tráfico de drogas configuram risco para a ordem pública, tornando insuficientes medidas cautelares diversas.
5. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, somada à gravidade do delito e à periculosidade do agente, afasta o direito de liberdade no presente caso, não se configurando a ausência de justa causa para a prisão preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
5. Pedido denegado. O habeas corpus é conhecido e denegado, pois presentes os requisitos para a prisão preventiva, não sendo as medidas cautelares diversas suficientes ao caso concreto.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado RONALDO ROQUE TREMARIN em favor de
DEIVISON LIMA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Comarca de São Felix do Xingu-PA.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos disposto nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, alegando, em síntese, inexistir justa causa à medida extrema, pelo que, impõe-se a substituição da referida medida por cautelares diversas.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, mormente a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo coacto, pois, segundo depoimentos dos policiais envolvidos na operação em comento, ele era filho do proprietário da lavoura onde foram localizados cerca de 750 (setecentos e cinquenta) pés do vegetal Cannabissativa L, vulgarmente conhecido por “maconha”, sendo o coacto responsável também pela segurança do local, uma vez que acostumado a andar munido de espingarda pela propriedade.

Ademais, como também mencionou o magistrado de primeiro grau em sua decisão, o acervo fotográfico contante no autos originários permite concluir ter sido praticado verdadeira agricultura da planta base do entorpecente, estrategicamente posicionada no meio de outras culturas levadas a efeito naquele lugar com o intento de mascarar o ilícito, sendo que diante de uma estimativa da autoridade policial, a quantidade de planta cultivada no local seria suficiente para produzir uma média de 1500kg (mil e quinhentos quilos) de erva prensada, levando-se a crer que tal quantidade seria difundida ilicitamente através de uma rede de apoio para tratamento, transporte e mercância da substância cultivada.

No mais, ressaltou a autoridade coatora, que um dos envolvidos narrou em seu depoimento a existência de porte ostensivo de armas de fogo na propriedade rural em questão, de modo a não prosperar o argumento sustentado pelo impetrante acerca da ausência de justa causa à medida extrema na hipótese, pois, como visto, mostra-se necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade evidente do agente.

Aliás, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, vê-se ser as medidas cautelares diversas insuficientes ao caso concreto.

Por fim, é cediço que, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 07/02/2025